Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017690-71.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HIGOR RODRIGUES DE MOURA - CPF: 053.102.931-08 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VÔO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO PRESTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL. § 3° DO ART. 14, CDC. RECURSO PROVIDO.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis e foi ofertada assistência ao passageiro, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017690-71.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida(s):

Higor Rodrigues de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito. ”.

O autor aduz que adquiriu passagem da Reclamada, com saída de Foz do Iguaçu/PR, no dia 15/11/2023, às 20h05min, conexão em Guarulhos/SP às 23h20 e chegada em Cuiabá/MT às 00h45 do dia seguinte. Contudo, houve atraso no embarque e quando já se encontrava dentro da aeronave - voo Guarulhos-Cuiabá, foi obrigado a desembarcar e reacomodado em outro voo que sairia de Viracopos - Campinas/SP às 08h30min. Informa que chegou ao destino final somente as 11h30min do dia 16/11/2023. Diante do atraso de aproximadamente 12 horas, requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A empresa aérea, ora Recorrente, confirma que realmente houve cancelamento no voo Guarulhos-Cuiabá, porém afirma que foi devido a condições de meteorologia, tendo reacomodado o autor no primeiro voo disponível e fornecido alimentação.

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo. E se houver informação de impossibilidade de pouso no destino devem retornar à origem, aterrizar em outro aeroporto que tenha condições ou permanecer voando até que haja condições de realizar o pouso com segurança.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o cancelamento no voo ocorreu devido a problemas meteorológicos, conforme telas do relatório METAR e reportagens jornalísticas juntadas na defesa.

A responsabilidade da Recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

Contudo, tal situação não exclui a obrigação da companhia aérea de prestar assistências às necessidades imediatas dos passageiros, ainda mais quando são reacomodados no voo que partiria somente no dia seguinte, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso, também restou incontroverso que foi ofertada a assistência ao passageiro, haja vista que lhe foi disponibilizado alimentação e traslado.

Deste modo, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa Recorrente ofertou ao passageiro a devida assistência, nos termos da Resolução acima mencionada.

Portanto, se há prova da ocorrência de caso fortuito e força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, e se restou comprovada a prestação de assistência ao passageiro, entendo não ser devido indenização a título de dano moral.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024